Tribunal: TJDFT
Processo: 0751451-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751451-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA DOS ANJOS IMPETRANTE: ELDER NUNES LEITAO, LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ELDER NUNES LEITÃO e LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS em favor de EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA DOS ANJOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (Id 66837566), no processo n.o 0751743-96.2024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 66837564), os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, bem como no art. 16 da Lei n.o 10.826/2003. Mencionam que, em sede de Audiência de Custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Defendem os impetrantes que a prisão preventiva do paciente teria se baseado em meras conjecturas e suposições generalizadas. Destacam que nada foi encontrado com o paciente, nem em sua residência, assim, inexistem elementos concretos que comprovem o seu envolvimento em atividades criminosas. Argumentam que, conforme relatado pelos policiais, a abordagem foi direcionada a um veículo e à residência de terceiros, sem qualquer ligação direta com o paciente. Salientam que Luiz assumiu a propriedade das drogas e a posse das armas, isentando o paciente de qualquer envolvimento. Pontuam que “não se mostra razoável utilizar da quantidade de substância apreendida para, automaticamente, concluir pelo risco à sociedade ou à garantia da ordem pública, ignorando todos os demais elementos que são favoráveis ao paciente”. Requerem, liminarmente, que seja o paciente colocado imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Registro que se trata do segundo Habeas Corpus impetrado em favor do mesmo paciente, em face da mesma decisão. O anterior, de n.o 0751264-09.2024, foi distribuído a este Relator no dia 02/12/204, nos termos da Certidão de Id 66852703. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Como mencionei nos autos do HCCrim n.o 0751264-09.2024, extrai-se dos autos principais que o paciente foi preso em flagrante, após vigilância e monitoramento pelos policiais que, diante da notícia de possível ocorrência de tráfico de drogas, passaram a acompanhar as movimentações das condutas no local. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, os policiais abordaram uma caminhonete Hilux, que deixou a residência, utilizando-se de cães farejadores. Durante a abordagem, identificaram três pessoas no veículo e encontraram substâncias entorpecentes. Na sequência, ingressaram no imóvel e localizaram diversos invólucros contendo substâncias semelhantes à entorpecentes, além de armas de fogo e munições (Id 218894845 dos autos de origem). Depreende-se do Auto de Prisão em Flagrante, ainda, que o paciente se tornou suspeito porque ao ser realizada entrevista individual com os ocupantes dos veículos, eles prestaram informações divergentes, inclusive, mencionando endereços diversos, não sabendo declinar o destino inicial e final. Naquela oportunidade, o paciente não soube dizer a origem do dinheiro com ele encontrado (R$ 1.350,00 em espécie), nem se estava dormindo na residência em que foram localizadas as drogas e sua procedência. Assim, no tocante ao argumento de que os entorpecentes na residência não seriam de propriedade do paciente, bem como que este não tinha qualquer conhecimento da existência deles, cuida-se de matéria de mérito, alheia ao presente remédio constitucional, a ser apurada de acordo com o devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Nessa esteira: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto. 2. No caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva. 3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1782408, 07427856120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (Id 66837566): “(...) Presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, especialmente a prevista no inciso I. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também a autoria, ambas extraídas nos relatos colhidos neste APF. Nesse contexto, os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos de tráfico, associação para o tráfico e porte ou posse de arma de fogo e munições de uso restrito demonstrados pelo laudo preliminar, bem como pela significativa quantidade de entorpecentes (quase dez mil gramas), além de elevada variação (cocaína, crack, skunk e maconha – o laudo preliminar confirma maconha e cocaína “em forma de base livre”) –; ou seja, não se trata de apenas uma droga. De acordo com o APF e com os policiais, que foram ao local com cães farejadores, haveria intensa traficância no local, com a descrição do envolvimento dos veículos Audi branco, Hilux branca e Crossofox vermelha. Vale destacar que também foram encontradas armas (de uso restrito, e não apenas de uso permitido) e munições, bem como dinheiro em espécie (com Luiz Henrique e Eduardo) e até em moeda (Luiz Henrique), aspectos que reforçam a conclusão policial. Eduardo possui passagens, sendo uma condenação por tráfico. Luiz Henrique tem passagens, inclusive por tráfico. Jacqueline, porém, não tem passagens. O autuado Luiz Henrique reconheceu a prática do crime, apesar de isentar os demais. Embora Eduardo e Jacqueline tenham dito que não sabiam da existência de drogas na residência, as demais circunstâncias demonstram, ao menos indiciariamente, que essa versão está isolada. Desse modo, a prisão preventiva mostra necessária para garantia da ordem pública, seja em face da gravidade em concreto, conforme acima descrito, seja para evitar a reiteração delitiva, especialmente, neste caso, em relação a Eduardo e Luiz. A autuada tem direito a prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, pois tem filho (criança), com monitoração eletrônica combinada, fixando-se o raio de inclusão em sua residência no DF no período das 22h às 5h. Diante desses fundamentos, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em atenção do disposto no art. 282, § 6o, do referido Código, em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de (...) e de EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA DOS ANJOS, (...), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. (...)”. (grifos nossos). Constata-se, portanto, que o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, bem como art. 16 da Lei n.o 10.826/2003, conforme Auto de Prisão em Flagrante (Id 218894845 dos autos de origem), sendo apreendida 9.965 gramas de maconha e cocaína “em forma de base livre” (Id 218894845, p. 6, dos autos de origem). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente apresenta condenação por tráfico, consoante destacou a decisão de Id 66837566. No que concerne à variedade de droga apreendida e a necessidade da segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do writ no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença, o que não é o caso dos autos. 2. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. No caso, a constrição cautelar foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, notadamente para a garantia da ordem pública, diante da variedade e da quantidade dos entorpecentes apreendidos e das circunstâncias da apreensão, uma vez que o paciente teria sido surpreendido pela autoridade policial durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, tendo sido encontrados em seu poder balanças digitais, petrechos e anotação do tráfico. 4. Ademais, já há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, condenado ao regime fechado, com manutenção da prisão processual. A orientação pacificada nesta Corte é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 889.830/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024. Grifo nosso.) “EMENTA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. VENDA DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (12 G DE COCAÍNA) DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA ESTADUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n. 745.226/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022). 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Ao contrário do alegado pela defesa, não há erro quanto à quantidade de drogas apreendidas na posse do réu. Na verdade, as quantidades mencionadas pela defesa constam de julgado mencionado para ilustrar que, segundo entendimento desta Corte Superior, a venda de drogas em local próximo a instituição de ensino configura conduta grave, apta a justificar a imposição da medida extrema. 4. Na decisão impugnada, entendeu-se pela legalidade da prisão preventiva devido à gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de vender drogas dentro das dependências de uma escola estadual, sendo apreendidos, em sua posse, 9 papelotes de cocaína (ou 12 g, conforme apontado pela defesa), droga de elevado potencial lesivo. 5. Nesse sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento" (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 923.484/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. Grifos nossos.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Intimem-se pessoalmente o paciente para esclarecer qual advogado irá patrociná-lo, tendo em vista a impetração de dois Habeas Corpus, com o mesmo objeto, por escritórios de advocacia diversos. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR